Tribunal: TCU
Processo: 019.233/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados por Marcia de Castro Guimarães e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 9.240/2023-TCU-Segunda Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Marcia de Castro Guimarães e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 9240/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e à embargante, por intermédio do (s) respectivo (s) advogados, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.